Tribunal: TJMT
Processo: 0002763-74.2017.8.11.0105
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002763-74.2017.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA NOBRE DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 001.743.461-07 (APELANTE), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CONTRATOS CONTESTADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos da autora. A decisão reconheceu a validade de contratos de telefonia contestados e considerou regular a negativação do nome da parte autora, condenando-a ao pagamento de custas e honorários. Em apelação, a parte autora alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica e renovou o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial grafotécnica; (
ii
) decidir sobre a concessão da gratuidade da justiça à parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita à pessoa natural que demonstra renda modesta, sem elementos probatórios em sentido contrário, encontra amparo no art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e nos
arts
. 98 e 99 do CPC, devendo ser deferida diante da presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

4. A certidão de trânsito em julgado da sentença, apesar de constar nos autos, revela-se equivocada, pois a apelação foi protocolada dentro do prazo legal, sendo o recurso tempestivo.

5. O indeferimento da perícia grafotécnica, considerada imprescindível à solução da controvérsia sobre a validade dos contratos, caracteriza cerceamento de defesa, violando o art. 5o, LV, da CF/1988, sobretudo diante de controvérsia sobre a autenticidade de assinaturas e da extinção anterior da demanda no Juizado Especial pela mesma razão.

6. A sentença recorrida foi proferida em julgamento antecipado, com base exclusiva em documentos unilaterais da parte ré, sem oportunizar à parte autora a produção da prova técnica requerida, contrariando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

7. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal reconhece como nula a sentença que indefere prova relevante para o deslinde da causa e, em seguida, julga improcedente o pedido sob alegação de ausência de comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia grafotécnica requerida para elucidar controvérsia sobre a autenticidade de assinaturas em contratos que embasaram a negativação.

2. A sentença proferida com julgamento antecipado da lide, sem análise da necessidade da prova técnica essencial à formação do convencimento, deve ser anulada.

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa natural autoriza a concessão da justiça gratuita, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS no 26.809/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 14.04.2021,
DJe
25.05.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021,
DJe
01.07.2021; TJMT, Apelação Cível no 1034965-46.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002763-74.2017.8.11.0105

CLAUDIA NOBRE DE OLIVEIRA ALMEIDA X CLARO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLAUDIA NOBRE DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela apelante em face de Claro S.A., que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade dos contratos e a regularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante, em suas razões recursais, reiterou o pedido de justiça gratuita e sustentou, em síntese: nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de perícia grafotécnica; inexistência de contratação válida, pois estaria em Colniza/MT na data da suposta assinatura em Cuiabá/MT; irregularidade da negativação e existência de danos morais (Id. 311424862).

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (Id. 311424868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(
DA JUSTIÇA GRATUITA
)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre registrar que a apelante renovou o pedido de justiça gratuita, instruindo o recurso com holerites atuais que demonstram renda líquida mensal de R$ 1.660,77 (mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e sete centavos) (Id. 311424862 e 311248863).

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

A gratuidade da justiça não se exige a miserabilidade absoluta para a concessão do benefício. Em vez disso, é suficiente que se evidencie a impossibilidade razoável de arcar com os encargos do processo sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A miserabilidade não é condição legal exigida para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, bastando a insuficiência de recursos, consoante previsto no
art
. 98 do CPC. (...)”.
(STJ - MS: 26809 DF 2020/0219595-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/04/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/05/2021).

Por outro lado, não consta qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu.

Considerando a renda informada, próxima ao limite tradicionalmente aceito (2 a 3
salários-mínimos
), e ausente qualquer indício de capacidade econômica superior, impõe-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DEFIRO
o benefício
da gratuidade da justiça em favor da apelante.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes pares:

Registre-se, inicialmente, que consta nos autos certidão de trânsito em julgado da sentença em 16/07/2025 (Id. 311424860).

Todavia, tal certificação não encontra respaldo, pois a apelante interpôs a apelação em 15/07/2025, dentro do prazo legal (Id. 311424862).

Portanto, constata-se evidente equívoco cartorário, que não tem o condão de impedir o processamento do recurso, sobretudo porque houve apresentação de contrarrazões pela apelada.

Assim, afasto a certidão equivocada e passo à análise do pedido de justiça gratuita, de modo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, notadamente o da tempestividade.

Por isso, conheço do recurso.

A apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia grafotécnica.

Nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, é assegurado às partes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O art. 370 do CPC atribui ao juiz o poder de indeferir provas que considerar desnecessárias ou protelatórias, mas também impõe o dever de garantir a produção daquelas essenciais à formação do convencimento sobre fatos controvertidos.

Na origem, denota-se que a apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra a Claro S.A., após ter seu nome negativado em razão de dois contratos de telefonia móvel (no 229535873 e 229541086), cujos valores somados ultrapassavam R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Alegou desconhecer tais contratos, afirmando possuir apenas um vínculo contratual com a Claro para serviço de TV por assinatura, pago por débito automático.

Sustentou que estava em Colniza/MT na data em que supostamente assinou os contratos em Cuiabá/MT. Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Do exame dos autos, denota-se que os contratos no 229535873 e 229541086 deram origem à negativação do nome da apelante. Esta apresentou cartões de ponto que indicam sua presença na cidade de Colniza/MT, à época em que as contratações teriam ocorrido em Cuiabá/MT, além de afirmar que seu único vínculo com a Claro seria contrato de TV por assinatura, pago mediante débito automático (Id. 311424422).

Observa-se que o processo fora anteriormente ajuizado no Juizado Especial Cível, mas teve seu trâmite extinto em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, conforme despacho que expressamente reconheceu a complexidade da causa e a imprescindibilidade de tal prova técnica para a solução da controvérsia (Id. 311424422).

Diante disso, é contraditório que,
reajuizada
a ação pelo rito ordinário, a sentença ora atacada tenha sido proferida em julgamento antecipado, dispensando a prova pericial sem sequer analisá-la à luz da controvérsia posta, configurando flagrante cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal (Id. 311424422).

A manutenção da sentença com base exclusivamente em documentos unilaterais da empresa infringe os princípios da ampla defesa, do contraditório, da boa-fé objetiva e da efetividade do processo (Id. 311424857).

Da análise fática, diversamente do entendimento adotado na sentença, depreende-se que a prova pericial é fundamental para a resolução da lide, de modo que não é possível concluir definitivamente sobre a existência e validade da relação contratual apenas com base nos documentos juntados aos autos

A propósito, colhe-se entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO
CONCRETO.
OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.
Precedentes.
2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido.
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021).

Nessa esteira, esta C. Câmara já decidiu:

“(...) É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que julga antecipadamente a lide de forma contrária aos interesses de uma das partes, sem lhe oportunizar a produção de prova pertinente para a comprovação dos fatos por ela alegados. (...)”
(N.U 1034965-46.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024).

Somado a isso, a hipótese dos autos é regida pelo CDC, e a inversão do ônus da prova é aplicável, especialmente diante da verossimilhança das alegações da apelante.

Diante da dúvida sobre a autenticidade das assinaturas nos contratos apresentados pela apelada, e considerando a extinção anterior da ação no Juizado por necessidade de prova pericial, permanece pendente de perícia grafotécnica, conforme já reconhecido pelo Judiciário.

A regularidade da negativação e a existência de danos morais indenizáveis dependem diretamente da comprovação da validade dos contratos questionados, o que somente pode ser esclarecido através de prova pericial técnica.

Assim, há evidente cerceamento de defesa, por conseguinte, a sentença que julgou improcedente a ação deve ser anulada, com retorno dos autos para instrução probatória e realização de perícia grafotécnica, como já havia sido indicado como necessária no processo extinto no Juizado Especial.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante e, por consequência,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória com produção da prova pericial grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025